Tribunal: TJPA
Processo: 0868778-55.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868778-55.2024.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MORAIS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor público estadual em face de instituição financeira. Pretensão de limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos contratados, ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, sob fundamento de superendividamento.

2.

Autor alegou percepção de renda líquida inferior ao total dos descontos mensais, configurando comprometimento de sua subsistência e violação à dignidade da pessoa humana. Sentença fundamentada na distinção entre empréstimos consignados e contratos com débito em conta corrente, bem como na inaplicabilidade automática da Lei nº 14.181/2021 aos contratos celebrados e quitados sem repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável a limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos aos contratos bancários com cláusula de débito em conta; e (ii) se a alegação genérica de superendividamento autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais livremente pactuadas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos bancários com cláusula de débito em conta não se submetem à limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003, que se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

4.

A autorização para débito em conta corrente é manifestação de vontade livre e revogável, não sendo equiparável a desconto compulsório em folha de pagamento.

5.

A Lei nº 14.181/2021 prevê procedimento específico para repactuação de dívidas, a ser requerido expressamente pelo consumidor superendividado,
e não à revisão unilateral de contratos já executados, conforme pretende o recorrente.

6.

A mera alegação de superendividamento, sem demonstração de abusividade contratual, ausência de informação ou vício na formação dos contratos, não autoriza a revisão judicial das avenças.

7.

Inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira. Ausência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A limitação legal de 30% dos rendimentos líquidos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando contratos com cláusula de débito em conta corrente.

2. A alegação genérica de superendividamento não autoriza, por si só, a revisão judicial de contratos bancários regularmente firmados, sem demonstração de vícios, abusividade ou descumprimento de normas legais específicas.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
MANOEL MORAIS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da
Ação Revisional de contratos de empréstimos por superendividamento c/c danos morais nº 0868778-55.2024.8.14.0301,
ajuizada pelo ora apelante em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, funcionário público estadual, afirmou ser correntista do banco requerido e ter contratado múltiplos empréstimos bancários, alguns com desconto em folha de pagamento e outros com débito direto em conta corrente.

Alegou perceber renda bruta mensal aproximada de R$ 15.927,90, sendo que o valor líquido creditado em sua conta corresponderia a R$ 7.797,90. Sustentou que os descontos mensais efetuados pelo banco totalizariam R$ 8.114,14, sendo R$ 4.395,16 descontados em contracheque e R$ 3.718,98 em conta corrente, o que comprometeria sua subsistência e a de sua família, caracterizando situação de superendividamento.

Fundamentou seus pedidos na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), no princípio da dignidade da pessoa humana e na necessidade de preservação do mínimo existencial, requerendo, em tutela de urgência e no mérito, a limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, a inversão do ônus da prova e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O magistrado
a quo,
julgou liminarmente improcedente a demanda por considerar que os pedidos formulados contrariavam tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

A sentença fundamentou que os contratos questionados consistiam em empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente, não se submetendo à limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Destacou que, conforme entendimento consolidado, os descontos em conta corrente decorrem de autorização contratual revogável, não havendo retenção compulsória da remuneração.

Assinalou, ainda, que a Lei nº 14.181/2021 prevê procedimento específico para repactuação de dívidas em situação de superendividamento, o qual não foi observado pelo autor. Concluiu pela inexistência de ilicitude ou abuso de direito por parte da instituição financeira, julgando liminarmente improcedentes todos os pedidos iniciais, indeferindo a tutela de urgência, afastando a limitação dos descontos e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, no qual sustenta, em síntese, que restou comprovada sua condição de superendividamento, reiterando que os descontos realizados pelo banco comprometem sua subsistência e violam o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Defende a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e a limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como a necessidade de designação de audiência de conciliação prevista na legislação do superendividamento.

Requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

O BANPARÁ, por sua vez, apresentou
Contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença enfrentou adequadamente a matéria, que os contratos em discussão não se submetem à limitação pretendida e que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, limitando-se a reiterar alegações já afastadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam limitados os descontos realizados em 30% (trinta por cento) dos proventos do autor.

É o relatório.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional, com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, por entender que os pedidos do autor contrariavam tese firmada em julgamento de casos repetitivos, notadamente quanto à inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimo com desconto em conta corrente.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e a contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078
/90, art.
2º
,
§ 2º
), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (
CDC
art.
6º
, inc.
V
, e art.
51
, inc.
IV
).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei
8.078
/90), sua aplicação deve ser feita com reservas, uma vez que a autora/recorrente contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados tanto no contracheque como em sua conta corrente.

Neste tocante, cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daqueles cujas parcelas são autorizadas a serem descontadas em conta corrente.

O art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003 prevê expressamente o limite de 30% (majorado em 5% nos casos de cartão de crédito consignado) apenas para empréstimos consignados em folha de pagamento, modalidade na qual a dedução ocorre diretamente na fonte pagadora. Em contrapartida, os contratos pessoais com cláusula de débito em conta corrente não se submetem a esse teto, uma vez que se trata de modalidade distinta, firmada por livre e consciente manifestação de vontade do mutuário.

Portanto, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito
apenas aos empréstimos consignados
,
não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente
.

Na hipótese, a própria inicial reconhece a existência de empréstimos de natureza pessoal, não sendo, assim, lícita a pretensão de aplicar indistintamente o mesmo limite legal a contratos de natureza diversa.

O desconto em conta decorre de cláusula de autorização expressa firmada pela apelante, e, enquanto perdurar tal autorização, o banco age dentro da legalidade ao realizar a dedução

A apelante teve plena liberdade para contratar, assinando instrumentos distintos, em nenhum momento houve dissimulação ou ocultação da natureza jurídica dos ajustes. O fato de os débitos incidirem sobre conta bancária onde são creditados salários não desnatura a avença.

Desta feita, repiso, não há previsão normativa que autorize a equiparação de empréstimos pessoais com débito em conta a consignados em folha, de modo que a tese de “consignado disfarçado” carece de amparo legal.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando que os empréstimos questionados não possuem natureza de consignação em folha de pagamento, mas sim de contratos bancários com autorização para débito em conta corrente.

Ademais, o apelante não demonstrou vício na formação dos contratos, tampouco abuso na taxa de juros aplicada ou ausência de informação adequada. A alegação genérica de superendividamento, por mais sensível que seja, não pode, por si só, conduzir à revisão judicial de contratos regularmente firmados, sob pena de violação ao princípio da pacta sunt servanda e da segurança jurídica nas relações contratuais.

O próprio STJ, ainda em sede de repetitivos, reconheceu que a preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial deve ser ponderada com a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, sendo necessário demonstrar concreta situação de vulnerabilidade, o que não se vislumbra nos autos.

O crédito bancário é um instrumento essencial da ordem econômica (art. 170 da CF) e, se utilizado de forma desmedida pelo consumidor, gera consequências patrimoniais previsíveis que não podem ser integralmente transferidas ao credor.

Dessa forma, não procede a tese de superendividamento como causa suficiente para afastar cláusulas contratuais.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o tratamento do superendividamento, não autoriza, por si só, a revisão automática de contratos já quitados, tampouco legitima restituições retroativas como pretende a apelante. Seu campo de aplicação é voltado à repactuação preventiva e conciliatória de dívidas, e não à revisão unilateral de contratos já integralmente executados.

Quanto ao pedido de danos morais, não se verifica nos autos qualquer conduta ilícita por parte do banco recorrido que justifique a reparação civil. A simples existência de dívida, ainda que elevada, decorrente de contratos válidos e firmados por livre iniciativa do consumidor, não configura abalo moral indenizável.

Portanto, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos expostos na inicial e amparou-se em jurisprudência consolidada. Assim, inexistem razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026